Tribunal: TJMT
Processo: 1039167-52.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039167-52.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEMARCIAN DE MORAES - CPF: 569.622.231-53 (APELANTE), WANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 977.053.301-72 (ADVOGADO), filho do seu José Adão - dono do cachorro (APELADO), RINALDO CESAR PEREIRA - CPF: 800.029.271-87 (APELADO), CASSIANO D CRISTIAN DA SILVA JULIANI - CPF: 745.451.751-04 (ADVOGADO), TOSHIO SHIMA - CPF: 109.145.951-72 (ASSISTENTE), ORLANDO LOPES - CPF: 453.644.439-49 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATAQUE DE CÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 936 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de ataque de cão supostamente pertencente
a
RINALDO CESAR PEREIRA, ocorrido na via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de nexo de causalidade entre o ataque do animal e o dano sofrido pela autora; e (
ii
) a caracterização do dever de reparação pelo apelado, nos termos do art. 936 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A responsabilidade civil do proprietário de animal é objetiva, cabendo-lhe provar a culpa exclusiva da vítima ou força maior, nos termos do art. 936 do Código Civil.

4. Restou demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre o ataque do animal e os danos sofridos pela autora, corroborado pela prova oral e documental.

5. Comprovados os danos materiais, morais e estéticos, bem como a inexistência de excludentes de responsabilidade por parte do apelado.

6. Fixação da indenização por danos morais em R$5.000,00, por danos materiais em R$1.501,02 e por danos estéticos
em R$2.000,00, observados os critérios de correção monetária e juros moratórios conforme a legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
"A responsabilidade civil do proprietário de animal é objetiva, nos termos do art. 936 do Código Civil, sendo devida a indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de ataque de animal, quando comprovados o nexo de causalidade e a ausência de excludentes de responsabilidade.
"

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 936.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AC 0001079-28.2011.8.11.0040, Rel. João Ferreira Filho, j. 30/05/2023; TJ-RJ, APL 0006228-78.2013.8.19.0212, Rel.
Cherubin

Helcias
Schwartz Júnior, j. 25/04/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto

por
CLEMARCIAN DE MORAES
cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Ju
iz
de Direito da
3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/
MT,
que
,
nos autos da
Ação
Indenizatória por Danos Morais, Materiais e
Estéticos
ajuizada em desfavor de
RINALDO CESAR PEREIRA
,
julgou
improcedente
s
os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

I
nconformad
o
,
o Apelante
sustenta que
as evidências constantes nos autos são suficientes para estabelecer o nexo de causalidade entre o comportamento do animal e a responsabilidade do réu, nos termos do art. 936 do Código Civil.

Ressalta que
não tem dúvidas de que o cachorro que a atacou saiu da casa do requerido e que ele, após o ataque, recolheu o animal, evidenciando, de forma cabal, a responsabilidade
objetiva pela guarda do animal.

Salienta que precisou
suportar

as dores físicas e o impacto psicológico decorrente do ataque, sem qualquer auxílio, uma vez que o requerido
não
ofereceu suporte ou demonstrou preocupação com os danos que causou
.

Realça que o dano moral também é intensificado pelo dano estético permanente sofrido, bem como que o reconhecimento da revelia do réu deveria ter influenciado na análise probatória, presumindo-se a veracidade das alegações da Apelante.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR
)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
CLEMARCIAN DE MORAES
ajuizou

Ação Indenizatória por Danos Morais, Materiais e Estéticos
em desfavor de RINALDO CESAR PEREIRA
, sustentando que foi atacada violentamente por um cachorro pertencente ao “filho do seu Adão”, o qual estava preso por um arame na casa localizada na
Rua Vinte e Quatro (24) de
Maio
, S/N, (de frente com o N° 199), Centro, Várzea Grande/MT
, quando se soltou e correu para a rua em direção à autora.

Realça que
o
ataque do animal foi tão intenso
que a
derrubou
a
o chão
,
deixando-a totalmente indefesa,

afirmando
que as mordidas lhe ocasionaram várias
escoriações e lesões em sua perna esquerda,
acarretando perfurações profundas que necessitaram de mais de 46 pontos.

Afirma que, c
omo o
réu
não se dispôs a
lhe ajudar,
o seu marido a levou ao pronto atendimento da Unimed
,
onde recebeu os primeiros atendimentos
e precisou
tomar vacinas antirrábica e anti-inflamatória.

D
iante de tais fatos, requereu indenização por danos materiais, morais e estéticos, juntando aos autos recibos dos medicamentos adquiridos, as receitas fornecidas, formulários de atendimento, boletim de internação, boletim de ocorrência e laudo da POLITEC.

Devidamente citado, o réu deixou transcorrer o prazo sem apresentar contestação.

Após
a devida instrução processual
, o Magistrado de origem julgou improcedente
s
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
A obrigação de indenizar, segundo
o entendimento do ilustre doutrinador Caio
Mário da Silva Pereira, se caracteriza pela pertinência dos 03 (três) elementos mencionados supra, senão vejamos:

"a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de um
dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem
material
ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre um e outro, de forma a precisar-se que o
dano
decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico."
1

(...)

Ainda, situação descrita na inicial é especificamente regulada pelo artigo 936 do mesmo códex, que prevê expressamente:

“Art. 936. O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior.”.

Dessa forma, verifica-se que a lei civil brasileira estabelece a presunção da responsabilidade do dono do animal,
independente
de sua culpa, pelos danos por este causados. Essa responsabilidade é elidida apenas quando o dono do animal provar que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou por força maior, ou seja, transfere-se ao dono do animal o ônus de provar a causa excludente da sua responsabilidade.

Portanto, incumbe exclusivamente a este juízo avaliar se os fatos narrados nos autos condizem às consequências jurídicas descritas e pretendidas pela parte requerente, analisando a viabilidade do direito deduzido e o conjunto probatório constante, porquanto
a
revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido, pois pode ser desconstituída através do exame das provas e dos elementos de convicção constantes dos autos.

Logo, incumbia a requerente comprovar os danos sofridos e o nexo de causalidade com a conduta do animal supostamente de propriedade do requerido.

No objetivo de comprovar os fatos descritos na inicial a requerente juntou aos autos Boletim de Ocorrências, Boletim de
Atendimento Médico, fotografias da lesão, Laudo Pericial, receitas médicas, notas fiscais e recibos (ids. 106129702, 106129704, 106129705,106129707, 106129708, 106129710, 106129712, 106129713 e 106129714).

Entretanto, apesar de ser inquestionável o dano sofrido pela parte autora, causado por mordidas de um cachorro, a prova oral apresentada durante a instrução do processo, fundamental para o esclarecimento da questão, não confirmou que o animal responsável pelos ferimentos pertencia ao requerido RINALDO CESAR PEREIRA.

A testemunha, Sr.
Toshio

Shima
, embora tenha presenciado o ataque do cachorro à requerente não soube precisar quem seria o proprietário do animal.

Por outro, o informante Sr. Orlando Lopes disse não ter presenciado o ataque, pois apenas soube dos fatos em virtude de trabalhar na residência da requerente, bem como afirmou não saber quem seria o proprietário do cachorro.

Portanto, verifico que as provas produzidas nos autos foram insuficientes para concluir que o cachorro que atacou a requerente era de propriedade do requerido, pois aquela não apresentou provas suficientes nesse sentido, sendo este um ônus que lhe cabia.

Deste modo, a requerente desatendeu à regra do art. 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973, tendo em vista que no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações,
sob pena
de não serem consideradas verdadeiras.

(...)

Assim, embora tenha sido comprovado o dano sofrido pela requerente, não foi demonstrado o nexo de causalidade entre esse dano e uma eventual conduta do requerido. Por isso, os pedidos de indenização por danos morais, materiais e estéticos não podem ser acolhidos, uma vez que não há prova de conduta ilícita do requerido nem do vínculo causal com os prejuízos alegados.

De fato, ao analisar as provas, não se chegou a uma certeza quanto à propriedade do animal que atacou a requerente, o que é fundamental para o desfecho do caso, visto que o artigo 936 do Código
Civil atribui responsabilidade pelos danos causados por animais aos seus donos ou detentores.

Assim, apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela requerente, esta não comprovou que o animal pertencente ao requerido tenha causado os danos descritos na inicial e sem a prova dos fatos as alegações se tornam frágeis e inconsistentes, desautorizando a reparação pretendida (art. 373, inciso I, do Código de Processo
Civil
).

Isto posto,
julgo improcedente os pedidos
formulados na inicial e em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do
CPC.
”

Pois bem.

Embora
a decretação da revelia
não induza
automaticamente à

procedência dos pedidos formulados na inicial e não impe
ça
o exame de todas as circunstâncias constantes dos

autos
,

conforme expressamente consignado pelo juízo
a quo
,
entendo que

deve ser invertida a conclusão sentencial quanto à
ausência de demonstração de nexo de causalidade
entre o dano sofrido pela Apelante e a conduta do réu, proprietário do animal.

Sobre o tema, o
artigo
936 do Código Civil é claro ao adotar a
responsabilidade civil objetiva
do dono do animal quanto aos atos cometidos por ele, ainda que não haja culpa:
“
Art. 936. O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar
culpa da vítima ou força maior”.

Delineadas essas premissas, a partir da análise do caso concreto, restou comprovado o dano através dos documentos colacionados aos autos, como o prontuário médico, o laudo da POLITEC, os receituários médicos e notas fiscais com a descrição dos medicamentos utilizados no tratamento do ferimento.

Por sua vez, não restou demonstrada a culpa da vítima, que estava caminhando pela rua quando foi surpreendida pelas mordidas do cachorro que havia saído da residência localizada
na
Rua Vinte e Quatro (24) de
Maio
, S/N, (de frente com o N° 199), Centro, Várzea Grande/MT
.

O dever de guardar o animal e vigiá-lo e
stá afeto ao proprietário do animal e, incorrendo em desídia quanto a essa incumbência, permitindo que
o
cão
evada
da sua propriedade
e
ataque qualquer pessoa ou outro animal que vague livremente pela via pública, torna-se obrigado a reparar os danos que o fato provocar a vítima.

Na hipótese, pedindo
vênia
ao entendimento do magistrado
a quo,
tenho que a prova oral corroborou suficientemente a versão de fatos trazida aos autos pela demandante.

Com efeito, a testemunha
Toshio

Shima
, devidamente ouvid
a
em juízo, sob o crivo do
contraditório e ampla defesa
, foi clar
a
em afirmar que presenciou os fatos e que o cachorro que saiu correndo em direção à Apelante veio da casa localizada
na
Rua Vinte e Quatro (24) de
Maio
, S/N, (de frente com o N° 199), Centro, Várzea Grande/MT
.

Ademais, e
mbora não soubesse precisar com clareza quem seria o dono da casa, foi capaz de reconhecer o imóvel e informar em juízo que o proprietário do cachorro o recolheu de volta para a residência
pela corrente
, sem prestar ajuda à autora.

Além disso, na petição inicial os fatos foram atribuídos ao
“dono do cachorro – filho do seu José Adão (qualificação desconhecida)”
e, ao realizar o cumprimento do mandado de citação e intimação, com a finalidade de intimar o
“Sr. José Adão

para que
preste informaçõ
es
a respeito da qualificação do
filho, dono do animal descrito na inicial
”
conforme designado na decisão de ID 258701651, o Oficial de Justiça se dirigiu até o endereço e logrou realizar a citação e intimação do polo passivo, o Sr. Rinaldo, o qu
al
foi qualificado conforme determinado no mandado.

Assim, tendo em vista a qualificação do Apelado como o filho do Sr. José
Adão e proprietário do animal, bem como
as provas orais colhidas durante a instrução processual,
tenho
que
a parte autora se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, fulcro no art. 373, inciso I do CPC.

Destarte, está caracterizada a obrigação de indenizar do
Apelado
, que não logrou comprovar nenhuma
excludente de responsabilidade, pois, embora devidamente citado, não compareceu aos autos em nenhum momento.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ABANDONO PROCESSUAL – NÃO CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE CIVIL PELA GUARDA DE ANIMAL – ATAQUE DE CACHORRO A MENOR DE IDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL E ESTÉTICO – LESÕES E CICATRIZES NA FACE E PESCOÇO DO AUTOR – VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – COMPROVAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO NEGATIVA DA IMAGEM – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA ÁS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
2
.
É objetiva a responsabilidade civil do proprietário ou detentor do animal por eventuais danos por ele causados a outrem (CC, art. 936).
3.
O proprietário do cachorro somente poderia se escusar da responsabilidade pelo dano sofrido pela vítima em decorrência do ataque do animal caso comprovassem que o episódio ocorreu por culpa exclusiva deste ou força maior.
4. O dano estético é compreendido como a transformação negativa da imagem da pessoa, sendo qualquer aspecto que cause desequilíbrio na aparência do indivíduo, que, em sendo decorrência de uma lesão culposa, dá ensejo ao dever de indenizar. 5. O valor da indenização por dano estético deve compensar a alteração do aspecto morfológico da vítima. 6. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa.

(TJ-MT - AC: 00010792820118110040, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2023)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATAQUE DE ANIMAL DE PROPRIEDADE DA RÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Alegação da apelante, ora ré, de que não há prova de que o seu animal tenha atingido a apelada/autora.
Prova testemunhal que demonstrou os fatos. Testemunha arrolada pela apelante que declarou que o animal saiu da casa da apelante. Responsabilidade objetiva, nos
termos do artigo 936 do CC/2002.
Ônus da prova da apelante para afastar a responsabilidade. Dano material devidamente comprovado sem qualquer impugnação. Dano moral configurado. Recursos conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator.
”
(TJ-RJ - APL: 00062287820138190212 RIO DE JANEIRO OCEANICA REGIONAL NITEROI
1
VARA CIVEL, Relator: CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/04/2017, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2017)
(
g.n
.)

Os danos morais, além de comprovados, configuraram-se
in
re

ipsa
,
ou seja, decorreram das próprias circunstâncias dos fatos, uma vez que presumida a dor da requerente,
a qual
foi atacada por cão de grande porte, sofrendo diversas lesões físicas e precisando se ausentar de suas atividades habituais em razão dos ferimentos e dos 46 (quarenta e seis) pontos.

E
m se tratando de
danos morais
, inexistem meios capazes de
se
mensurar, com exatidão, o prejuízo sofrido, uma vez que termos numéricos não podem exprimir o sofrimento experimentado. Neste sentido é que o caráter punitivo imposto ao agente assume acepção compensatória.

Assim
,
atento aos parâm
etros balizados por esta Corte e
atendendo à dupla finalidade des
t
a modalidade indenizatória,
isto é, a
compensação à vítima e inibição ao infrator, bem como, considerando as particularidades do caso e as condições financeiras das partes, arbitro o valor da indenização de danos morais em
R$5.000,00 (cinco mil reais).

Da mesma forma, resta evidente
,
in
casu
, a ocorrência de
danos materiais
em razão
dos
gastos
com remédios, consultas, exames e demais procedimentos
, que totalizaram
R$1.501,02 (mil quinhentos e um reais e dois centavos).

Contudo, embora a parte apelante pleiteie o ressarcimento de valores com diarista, sustentando que ficou impossibilitada de exercer
as
atividades domésticas, entendo que, apenas com base nos fatos vertidos na inicial, não há como condenar o réu ao pagamento
da diarista.

Isso porque não há prova de que
a Apelante

realizava
sozinha
as atividades de diarista da residência
e nem de que não contava com o auxílio d
e diarista antes do acidente. E,
nesse aspecto,
o ônus de tal prova era
da autora, e não do réu.

Por fim, no tocante aos
danos estéticos
, entendo que restaram comprovados a partir do Laud
o da POLITEC que assim concluiu:
“as lesões estão cicatrizando, não deixaram debilidade das funções, porém resultaram em deformidade no local”.

Sobre o tema:

“Os danos estéticos são definidos como aqueles que alteram a aparência física da pessoa, não se restringindo aos traços fisionômicos. Assim, diante da lesão consistente em uma duradoura transformação corporal ao ser humano, está caracterizado o dano estético.”
(TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0040689-29.2013.8.11.0041, Rel. Desª. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020
)

“Para a sua caracterização, são necessários os seguintes elementos: transformação física, com desequilíbrio entre o estado físico anterior e o presente, e permanência ou durabilidade do dano. Assim, a condenação por danos estéticos faz-se necessária para ressarcir o indivíduo pela deformidade física irreversível que prejudica a sua aparência, causando desequilíbrio na disposição do corpo humano, devendo, portanto, o valor arbitrado ser compatível com as circunstâncias objetivas e subjetivas envolvidas na questão.”
(TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0002803-33.2012.8.11.0040, Rel. Desª. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 01/10/2020
)

Em razão disso, considerando a extensão dos danos, especificamente as cicatrizes que se
localizam na perna da Apelante e sopesando a gravidade das lesões,
entendo por bem fixar os danos estéticos em
R$2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CLEMARCIAN DE MORAES, com o fito de condenar
RINALDO CESAR PEREIRA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, danos materiais no valor de R$
1.501,02
e danos estéticos fixados em R$2.000,00.

As indenizações por danos morais e estéticos deverão
ter
correção monetária a contar do arbitramento e juros de mora a contar do evento danoso(v. Súmulas 54 e 362 do C. Superior Tribunal de Justiça),
enquanto os danos materiais deverão ser corrigidos desde a data do efetivo desembolso.

Com
a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024,
entendo
que o percentual dos juros de mora deve ser fixado em 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional (conforme o Enunciado nº 20 da 1ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos. A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil,

aplicando-se a Taxa Selic
como
indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1º, do CC/02.

Pelo parcial provimento do apelo e sucumbência mínima da Apelante,
inverto o ônus sucumbencial, fixando o percentual de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025